Tribunal: TJES
Processo: 0013928-76.2012.8.08.0041
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dano ao Erário; Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013928-76.2012.8.08.0041

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REGINALDO DOS SANTOS QUINTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5011878-28.2021.8.08.0024

APELANTE/APELADO
: SAÚDE BRADESCO S/A

APELADOS/APELANTES:
F. S. H. E H. S. H.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

DESPACHO

Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça Cível, nos termos do art. 178, inciso II, do CPC/2015 (“
O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam: [...] I. Interesse público ou social;)
– Menores e Saúde.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Vitória (ES), em 21 de janeiro de 2025.

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0013928-76.2012.8.08.0041

EMBARGANTE:
REGINALDO DOS SANTOS QUINTA

EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por REGINALDO DOS SANTOS QUINTA em razão do v. Acórdão (id
9136707
) no qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora Embargante, na forma da ementa a seguir transcrita:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONDUTA DOLOSA NA GESTÃO PÚBLICA. CONFIGURAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECEITAS DOS ROYALTIES DO PETRÓLEO. VERBA COM DESTINAÇÃO VINCULADA. RECEITAS UTILIZADAS PARA DESPESAS COM PESSOAL. ILEGALIDADE. PENALIDADES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS. 1 –
À luz do disposto no artigo 8º da Lei n.º 7.990/89 e no artigo 24 do Decreto Federal n.º 01/1991 a destinação dos recursos financeiros provenientes de receitas pela exploração de petróleo possuem destinação específica, sendo vedada a sua aplicação em pagamento de dívida e no quadro permanente de pessoal.
2 -
O excelso Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Tema 1.199 do regime de repercussão geral, também sedimentou o entendimento de que “
é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO
.”
3 -
Conquanto o Ministério Público de 1º grau tenha se manifestado pela absolvição da Apelante Neuza, tenho, na mesma linha da Sentença e da ilustre Procuradora de Justiça Cível, “
que o descaso da apelante com a administração pública reverbera até mesmo antes do mandado do ex-Prefeito Reginaldo Quinta, restando incontestável a violação, por reiteradas vezes, do princípio da legalidade, mesmo quando atuando como tesoureira em mandatos de outros prefeitos, conforme a própria apelante confirmou em seu depoimento
”.
4 -
O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado a independência entre as instâncias administrativa, civil e penal, salvo se verificada absolvição criminal por inexistência do fato ou negativa de autoria, razão pela qual o Poder Judiciário, no exame da aplicação da Lei de Improbidade Administrativa, não está vinculado às conclusões dos Tribunais de Contas. (AgInt no REsp 1372775/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 07/12/2018).
5 –

De acordo com o parágrafo único do artigo 12 da Lei nº 8.429/93, na fixação das penas previstas, "
o juiz levará em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente
". Ainda que as penalidades previstas no artigo 12 da Lei n.º 8.429/92, alterada pela Lei n. 14.230/21, não precisem ser, necessariamente, cumulativas, em determinadas hipóteses a cumulação se justifica como na hipótese em que ora se analisa.

6 –
Recursos desprovidos.

Nas razões recursais (id 10152363) o Embargante requer a reforma do julgado afirmando, em síntese, a existência de omissões e contradição no julgado, tendo em vista que não houve manifestação expressa dos pontos por ele elencados no recurso de apelação.

Os embargos declaratórios não constituem recurso idôneo para corrigir os fundamentos jurídicos ou fáticos de uma decisão, visto que limitam-se ao aclaramento do próprio aresto embargado, não podendo, assim, serem opostos com base em equivocada e genérica arguição de omissão, visando única e exclusivamente a obter um reexame da matéria impugnada, sendo certo que se pode imprimir-lhes o efeito modificativo apenas em caráter excepcional, sob pena de desvirtuamento de sua real finalidade.

Os embargos de declaração possuem, portanto, objeto restrito, prestando-se apenas a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado embargado.

Assim, diz-se que os aclaratórios têm efeito meramente integrativo, pois não se prestam à reabertura da discussão principal ou à análise do mérito da demanda, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

A despeito, contudo, das razões de recurso, restou consignado no voto de relatoria que “
o Prefeito e a Tesoureira, utilizaram, de forma reiterada, dos recursos provenientes da receita de royalties para pagamento de folha de pessoal, inclusive, com confissão de ambos os envolvidos
”.

Desse modo, transcrevo, no que importa, o posicionamento adotado pelo Colegiado:

“O Ministério Público Estadual ajuizou a presente Ação Civil por Ato de Improbidade Administrativa objetivando responsabilizar os Apelantes, Reginaldo dos Santos Quinta que, na qualidade de Prefeito do Município de Presidente Kennedy, teria determinado a Neuza Leal Correa, na função de tesoureira, “que transferisse os valores oriundos dos royalties do petróleo pra contas utilizadas para depósitos de receitas próprias do município, com o objetivo de complementar os valores necessários ao pagamento dos agentes públicos efetivos e comissionados do citado município”.

Esclarece o Parquet que, com base nas investigações, os valores arrecadados pelo município se tornaram insuficientes para a pagamento dos seus serviços em razão das inúmeras contratações (efetivos e comissionados) realizadas pelo município bem como, do aumento dos valores pagos a título de gratificações de produtividade, gratificações por funções, pagamentos para participações em comissões, horas extras, dentre outras, todos durante a gestão do primeiro requerido (Prefeito).

Por fim, a exordial esclarece que as transferência bancárias ilegais totalizaram o valor de R$ 13.560.167,75 (treze milhões, quinhentos e sessenta mil, cento e sessenta e sete reais e setenta e cinco centavos), sendo restituídas à conta bancária referente aos royalties do petróleo o montante de R$ 4.556.553,41 (quatro milhões, quinhentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e cinquenta e três reais e quarenta e um centavos), restando ainda, restituir o valor total de R$ 9.003.614,35 (nove milhões, três mil, seiscentos e quatorze reais e trinta e cinco centavos).

Após a instrução do processo o Magistrado prolatou sentença destacando que:

Pois bem, da análise detida dos autos concluo que a conduta narrada e devidamente comprovada amolda-se à hipótese prevista apenas no art. 11, caput e inciso I, acima transcrito. Explico.

Os recursos provenientes dos royalties são de natureza vinculada, ou seja, possuem finalidade específica prevista em lei, só podendo ser utilizados para os fins previstos na legislação correspondente, nos termos do parágrafo único do art. 8ª da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000). Acerca de sua finalidade específica, dispõe o art. 8º da Lei 7.990/89 que:
Art. 8º
O pagamento das compensações financeiras previstas nesta Lei, inclusive o da indenização pela exploração do petróleo, do xisto betuminoso e do gás natural será efetuado, mensalmente, diretamente aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios
e aos órgãos da Administração Direta da União, até o último dia útil do segundo mês subseqüente ao do fato gerador, devidamente corrigido pela variação do Bônus do Tesouro Nacional (BTN), ou outro parâmetro de correção monetária que venha a substituí-lo,
vedada a aplicação dos recursos em pagamento de dívida e no quadro permanente de pessoal
.
Em complemento, estabelece o art. 24 do Decreto Federal nº 01/1991:
Art. 24. Os Estados e os Municípios deverão aplicar os recursos previstos neste Capítulo, exclusivamente em energia, pavimentação de rodovias, abastecimento e tratamento de água, irrigação, proteção ao meio ambiente e em saneamento básico.
Em outras palavras, as referidas leis proíbem expressamente a utilização dos recursos provenientes dos royalties para o pagamento do quadro permanente de pessoal e estabelecem sua finalidade. Nesse sentido já se manifestou o TCE-ES:
PARECER/CONSULTA TC-003/2017 – TCEES, PROCESSO TC-827/2012: 1) TORNAR SEM EFEITO O PARECER EM CONSULTA Nº 005/2016 – 2)
IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS ORIUNDOS DOS ROYALTIES DO PETRÓLEO PARA PAGAMENTO DE PESSOAL PERMANENTE
, EXCETO QUANDO O CUSTEIO FOR RELATIVO A DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO, ESPECIALMENTE NA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA EM TEMPO INTEGRAL, INCLUSIVE AS RELATIVAS A PAGAMENTO DE SALÁRIOS E OUTRAS VERBAS DE NATUREZA REMUNERATÓRIA A PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO EM EFETIVO EXERCÍCIO NA REDE PÚBLICA (ART. 5º DA LEI FEDERAL 12.858/2013).
In casu
, o Prefeito Reginaldo, primeiro requerido, e a tesoureira municipal Neuza, segunda requerida, utilizaram-se dos mencionados recursos para o pagamento de folha de pessoal. Tal constatação se sustenta nos depoimentos e extratos apresentados nos autos.

O interventor municipal, Sr. Lourival, afirmou judicialmente (fl. 1190) que durante o período que permaneceu à frente do governo municipal (segundo semestre de 2012) constatou que o Prefeito ora requerido utilizou-se da receita de royalties para o pagamento de servidores. Tal conduta também fora confessada pelos dois requeridos em seus depoimentos (mídia anexa aos autos).

O Prefeito Reginaldo confessou a transferência irregular dos recursos desde o início de seu mandato, alegando que as verbas destinadas ao pagamento de pessoal não conseguiam suprir toda a demanda, razão pela qual passou a determinar a utilização dos royalties para o pagamento da folha de pessoal. Sustentou o Prefeito que pretendia, até o final de seu mandato – à época restante um semestre – devolver as quantias indevidamente transferidas. Afirmou, ainda, que sabe o que significa um recurso vinculado.

Argumentou o primeiro requerido que tal conduta fora sugerida pela tesoureira, ora segunda requerida, bem como, que alguns conselheiros do tribunal de contas haviam lhe dito, em consulta informal, qual tal ato não era proibido, todavia, não comprovou nenhuma dessas alegações.

O depoimento do chefe do executivo municipal apresentou consideráveis contradições, que podem ser exemplificadas nas seguintes assertivas:
i)
afirmou entender o que seria recurso vinculado, embora também tenha declarado não ter consciência da ilicitude e afirmado que pretendia devolver os valores dos royalties – ora, sabia ou não da ilegalidade de sua conduta?
ii)
alegou que no início do mandato percebeu que as verbas não davam para quitar a folha de pessoal, no entanto, também disse que até o pedido do MP para que fossem exonerados servidores comissionados não percebeu tal débito – quando foi constatada a insuficiência dos recursos próprios? Entre outros pontos do depoimento, gravado e anexado aos autos.

Desse modo, resta claro o conhecimento por parte do prefeito da ilegalidade de sua conduta, tanto é que afirmou que “devolveria” os valores até o fim de seu mandato. O que se faz corretamente não necessita de devolução.

A tesoureira Neuza, por sua vez, igualmente afirmou compreender o que significa verba vinculada, tendo até exemplificado o conceito citado. Alegou em seu depoimento que a ideia de utilizar dos royalties partiu do Prefeito, tendo a mesma apenas seguindo ordens. Argumentou que alertou Reginaldo por diversas vezes sobre a ilicitude de suas ações e que o mesmo sempre afirmou que devolveria tais valores até o fim do mandato. Por fim, reconheceu a ilegalidade da conduta, mas afirmou que o TC nunca questionou e que não havia má-fé do Prefeito.

Embora do mesmo modo contraditório, o depoimento da segunda requerida também denota que esta conhecia a irregularidade do uso dos royalties no pagamento dos servidores, no entanto, sempre corroborou com tal ação. A alegação de cumprimento de ordem hierárquica não merece prosperar, considerando-se que presente no dolo genérico na conduta da servidora, conforme explica-se melhor abaixo.

Também restou comprovado o dolo dos agentes, que na improbidade administrativa basta seja genérico, ou seja, a simples vontade consciente de aderir à conduta, produzindo os resultados vedados pela norma jurídica - ou, ainda, a simples anuência aos resultados contrários ao Direito quando o agente público ou privado deveria saber que a conduta praticada a eles levaria -, sendo despiciendo perquirir acerca de finalidades específicas (REsp 1817348/CE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 08/10/2019).
E acerca do elemento subjetivo da conduta danosa, é sabido que para a caracterização de improbidade administrativa censurada pelo art.
11
da Lei nº

8.429
/92, basta a configuração de dolo lato sensu ou genérico, vale dizer, basta a vontade de realizar o ato que atente contra os princípios da Administração Pública.

Assim, não se impõe presença de dolo específico, ou seja, de comprovação de intenção especial do ímprobo, além da realização de conduta tida por incompatível com os princípios administrativos. (TJ-SP - APL: 00041355220148260297 SP 0004135-52.2014.8.26.0297, Relator: Leme de Campos, Data de Julgamento: 09/11/2015, 6ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 17/11/2015).
Isso posto, resta devidamente caracterizada a utilização de verba de natureza vinculada para fins diversos de sua finalidade, conduta expressamente vedada pela Lei de Responsabilidade Fiscal bem como, pela Lei n.º 7990/89 (royalties).

À luz do disposto no artigo 8º da Lei n.º 7.990/89 e no artigo 24 do Decreto Federal n.º 01/1991 a destinação dos recursos financeiros provenientes de receitas pela exploração de petróleo possuem destinação específica, sendo vedada a sua aplicação em pagamento de dívida e no quadro permanente de pessoal, conforme a seguir transcrito:

Art. 8º.

O pagamento das compensações financeiras previstas nesta lei, inclusive o da indenização pela exploração do petróleo
, do xisto betuminoso e do gás natural, será efetuado mensalmente, diretamente aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e aos órgãos da Administração Direta da União, até o último dia útil do segundo mês subseqüente ao do fato gerador, devidamente corrigido pela variação do Bônus do Tesouro Nacional - BTN, ou outro parâmetro de correção monetária que venha a substituí-lo, v
edada a aplicação dos recursos em pagamento de dívida e no quadro permanente de pessoal
. (Grifamos)

Art. 24.
Os Estados e os
Municípios deverão aplicar os recursos previstos neste Capítulo, exclusivamente
em energia, pavimentação de rodovias, abastecimento e tratamento de água, irrigação, proteção ao meio ambiente e em saneamento básico.

Da análise dos autos, é de fácil percepção que o Prefeito e a Tesoureira, utilizaram,
de forma reiterada
, dos recursos provenientes da receita de royalties para pagamento de folha de pessoal, inclusive, com confissão de ambos os envolvidos.

Conforme ressaltado na Sentença, “
o Prefeito Reginaldo confessou a transferência irregular dos recursos desde o início de seu mandato, alegando que as verbas destinadas ao pagamento de pessoal não conseguiam suprir toda a demanda, razão pela qual passou a determinar a utilização dos royalties para o pagamento da folha de pessoal. Sustentou o Prefeito que pretendia, até o final de seu mandato - a época restante um semestre - devolver as quantias indevidamente transferidas. Afirmou, ainda, que sabe o que significa um recurso vinculado
”.

[...]

Prosseguindo, no que diz respeito a aprovação das contas públicas pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, sabe-se que o Poder Judiciário, no exame da aplicação da Lei de Improbidade Administrativa, não está vinculado às conclusões do Órgão Administrativo, conforme expressamente previsto no artigo 21, II, da mencionada lei –
Art. 21. II. A aplicação das sanções previstas nesta lei independe: [...] II - da aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de controle interno ou pelo Tribunal ou Conselho de Contas –.

[...]

Desta forma, não vejo como afastar a existência de dolo nas condutas praticadas pelo Prefeito e pela Tesoureira, já tão debatido nos autos.

Das penalidades
:

Os Apelantes foram condenados as seguintes penalidades:

a)
o primeiro requerido
Reginaldo dos Santos Quinta
a
i)
suspensão dos direitos políticos
no patamar máximo (cinco anos)
;
ii)
pagamento de multa de 05 (cinco) salários percebidos como prefeito;

iii)
proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos; e;

b)
a segunda requerida
Neuza Leal Correa
a
i)
perda da função pública de tesoureira,
ii)
suspensão dos direitos políticos
no patamar máximo (cinco anos); iii)
pagamento de multa de 08 (oito) salários percebidos como tesoureira municipal e,
iv)
proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócia majoritária, pelo prazo de três anos.

Os Apelantes, subsidiariamente, pugnam pela revisão das sanções que lhe foram impostas
.

Registro, por oportuno, que o Ministro Gilmar Mendes, no dia 01.10.2021, deferiu medida cautelar na ADI n.º 6.678, publicada no dia 05.10.2021, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, defiro a medida cautelar requerida, ad referendum do Plenário (art. 21, V, do RISTF; art. 10, § 3º, Lei 9.868/1999), com efeito ex nunc (art. 11, § 1º, da Lei 9.868/99), inclusive em relação ao pleito eleitoral de 2022,
para
:
(a)
conferir interpretação conforme à Constituição ao inciso II do artigo 12 da Lei 8.429/1992,
estabelecendo que a sanção de suspensão de direitos políticos
não
se aplica a atos de improbidade
culposos
que causem dano ao erário
; e (b)
suspender
a vigência da expressão “suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos” do inciso III do art. 12 da Lei 8.429/1992.”

De acordo com o parágrafo único do artigo 12 da Lei nº 8.429/93, na fixação das penas previstas, "
o juiz levará em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente
".

Ainda que as penalidades previstas no artigo 12 da Lei n.º 8.429/92, alterada pela Lei n. 14.230/21, não precisam ser, necessariamente, cumulativas, em determinadas hipóteses a cumulação se justifica como na hipótese em que ora se analisa.

Isso porque devem ser aplicadas com razoabilidade (necessidade, adequação, sensatez, coerência) e proporcionalidade (compatibilidade com a extensão e gravidade do dano provocado), cumprindo ressaltar o grau de reprovabilidade dos atos de t
ransferências bancárias que totalizaram o valor de R$ 13.560.167,75 (treze milhões, quinhentos e sessenta mil, cento e sessenta e sete reais e setenta e cinco centavos), sendo restituídas a conta bancária o montante de R$ 4.556.553,41 (quatro milhões, quinhentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e cinquenta e três reais e quarenta e um centavos), restando ainda, restituir o valor total de R$ 9.003.614,35 (nove milhões, três mil, seiscentos e quatorze reais e trinta e cinco centavos)
.

Bem de se ver que foi suficientemente fundamentada a aplicabilidade de todas as penalidades, conforme a seguir transcrito:

No que se refere a perda da função pública, desnecessária sua aplicação quanto ao primeiro requerido, haja vista seu mandato ter-se findado logo após a denúncia. Já a segunda requerida, considerando que a mesma confessou em sede judicial que também praticava tais atos na gestão anterior à debatida nesses autos, entendo demonstrado seu desrespeito reiterado aos princípios da administração pública, pelo que deverá ser sancionada com a perda do cargo de tesoureira.

Quanto a suspensão dos direitos políticos (de três a cinco anos), entendo proporcional sua aplicação no caso dos autos
no patamar máximo (cinco anos)
, pois a transgressão legal (dolosa) somada a um desajuste da folha, a colocação de várias famílias, em sua maioria carentes, em situação lastimável com meses de atraso salarial não pode gerir um ente público, não enquanto não ser responsável.

No que tange ao pagamento de multa civil, de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente, entendo pertinente sua aplicação. Isso porque, os requeridos praticaram a utilização ilegal das verbas retromencionadas reiteradas vezes, o Prefeito durante a quase totalidade de seu mandato e a Tesoureira durante este e, ainda, em gestões anteriores, conforme confessado pela mesma.

Desse modo, condeno o primeiro requerido ao pagamento de multa no importe de 5 (cinco) vezes a remuneração percebida por este quando prefeito desta comarca. A segunda requerida, por seu turno, fica condenada ao pagamento de 8 (oito) vezes a remuneração auferida como tesoureira municipal.

Por fim, ao que concerne a proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos, ao meu sentir, também merece aplicação no caso em voga.

Ao desrespeitar repetida e frontalmente os princípios basilares da administração pública, os requeridos demonstraram inaptidão para lidar com a máquina pública, pelo que deverão ser proibidos de contratar ou receber incentivos públicos pelo período de 3 (três) anos.

Especialmente, a multa civil imposta aos Apelantes foi arbitrada em patamar adequado. Ainda, considero necessárias as sanções relativas à suspensão dos direitos políticos e à proibição de contratar com o Poder Público, diante da reprovabilidade do ato ímprobo praticado pelos réus.

Concluo, assim, pelo não provimento dos recursos de apelação”.

Assim, verifica-se que a alegação sobre a existência de vícios no julgado é, nitidamente, uma tentativa de nova análise do mérito do que restou decidido.

Ocorre que o recurso de Embargos de Declaração não se destina a discutir o conteúdo da decisão. Sabe-se que os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) não se prestando a discutir eventual justiça ou injustiça da decisão.

Nesse sentido, em recente precedente o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), reafirmando posicionamento daquela Corte, assentou que “
não se configurou a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução”.
(AgInt no AREsp n. 2.423.312/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de
28/6/2024
.)

Por fim, ressalto que “
o julgador não está obrigado a
rebater,
um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio
”. (AgInt no AREsp n. 2.714.623/MS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2024, DJe de
9/12/2024
.).

DO EXPOSTO
,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.